Tribunal: TJSP
Processo: 0004008-60.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – R. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante HOMERO GONÇALVES FILHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004008-60.2020.8.26.0344.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Renata Biagioni.
Comarca: Marília - SP.
Agravante: Homero Gonçalves Filho.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.647.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR

CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À
PANDEMIA DA COVID-19
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
R. DECISÃO
DEVIDAMENTE
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO EM QUESTÃO AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Homero Gonçalves Filho contra a r. decisão monocrática de fls. 55/57,
que, em 28/04/2020, indeferiu seu pedido, formulado com fulcro na
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, de concessão
do benefício da prisão domiciliar, por ausência de demonstração concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344
3
da necessidade de tal medida.
Pugna, em suma, pela concessão do benefício da
prisão domiciliar, sob o fundamento da caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido à pandemia da COVID-19
(fls. 1/30).
Sustenta, a propósito, a presença de requisitos
necessários para o deferimento do pleito, em observância à Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pelo que verte dos autos, o agravante cumpre
pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
decorrente de condenação pela prática de crimes de roubo agravado, com
término de cumprimento de pena previsto para 13/04/2025 (fls. 49/42).
Contra-minutado o agravo (fls. 61/74), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 75).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 89/94).
É o breve relato.
O recurso não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia de
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344
4
para a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Importa considerar, a propósito, que a concessão
de benefícios, em sede de execução criminal, por razões humanitárias,
decorrente da pandemia, deve considerar as especificidades de cada caso,
indicada, concretamente, a caracterização de hipótese de gravada
excepcionalidade.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo
como pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a
existência de evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao
qual a sociedade em geral encontra-se exposta.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração de circunstâncias
concretas para o deferimento do pleito em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344
5
Nada há no sentido de que não esteja recebendo
assistência à saúde, nos termos do art. 14, da LEP, ou de que esteja
presente qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no
caso em concreto, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente, inclusive, de condenação por crime de gravidade diferenciada,
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, roubo
agravado.
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.
Desse modo, apresenta-se como razoável a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004008-60.2020.8.26.0344
6
Relator